Tribunal: TJSP
Processo: 2163203-46.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - DECISÃO QUE ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES DEBATIDAS - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000760416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2163203-46.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO
MÚLTIPLO, são embargados CECILIA D ́AGOSTINHO RUSSO e
ANTONIO RUSSO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2163203-46.2019.8.26.0000/50003
Embargante: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
Embargdos: Cecilia D ́Agostinho Russo e Antonio Russo
(Voto no 26.006)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
-
DECISÃO
QUE
ABORDOU EXPRESSAMENTE TODAS AS QUESTÕES
DEBATIDAS - EMBARGOS REJEITADOS
Cuida-se de embargos de declaração interpostos com a
finalidade de modificar o v. acórdão de fls. 21/29 dos
autos
2163203-46.2019.8.26.0000/50002
diante
da
existência de suposta omissão que, segundo a embargante,
redundou em decisão para si desfavorável.
Sustenta que os embargados pleiteiam o pagamento da
exagerada importância de R$ 197.701,77, relativa a
diferenças de percentuais de restituição de expurgos
inflacionários atinentes ao Plano Verão; em fevereiro de
1989, houve substituição do índice aplicado pelo banco de
22,97% por 42,72%; o cálculo do débito apurado pela
Contadoria, de R$ 1.158.870,38, para junho de 2012,
apresenta várias imprecisões; foram incluídos juros moratórios de
0,5%
ao
mês
ao
largo
de
qualquer
determinação judicial; o valor devido aos recorridos
cinge-se
a
0,60%
do
montante
apurado,
cabendo
à
embargante a diferença de 99,40%; de rigor a suspensão
dos atos executórios, impedindo-se o levantamento de
quaisquer valores.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Por fim, o embargante não manifestou oposição ao
julgamento virtual deste recurso.
É o relatório.
1.-
Trata-se de agravo regimental, a que se negou
provimento, interposto contra a r. decisão de fls.
1.071/1.079 dos autos principais, que, no bojo de ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, não
concedera a liminar pleiteada pela instituição financeira
no sentido de suspender os atos executórios, obstando o
levantamento de quaisquer valores pelos exequentes.
Restou suficientemente claro que “O recurso não
merece provimento.
“Com efeito, os motivos que levaram ao indeferimento
da liminar para suspensão dos atos executórios, obstando
o levantamento de quaisquer valores pelos ora agravados,
foram justificados, à saciedade, na decisão de fls.
1.071/1.079 dos autos principais.
“Consoante
observado
anteriormente,
'Cecília
D'Agostinho Russo e Antonio Russo (Espólio) ajuizaram a
presente ação de cobrança em face de HSBC Bank Brasil
S.A. pretendendo a condenação da instituição financeira
ao pagamento da importância correspondente ao percentual
que deixara de creditar em suas contas, que deverá
equivaler a 42,72% para fevereiro de 1989, a ser aplicado
sobre o saldo existente na data do aniversário anterior
nas contas de poupança mantidas pelos ora agravados,
atualizada monetariamente, acrescida de juros legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
capitalizados mês-a-mês (fls. 22/31).
“'Pleitearam, ainda, a devida atualização monetária
do montante apurado, até a data do efetivo pagamento,
além
de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, bem como juros de mora a partir da data em
que deveria ter sido creditada a diferença, computados
nos termos do art. 406 do CC.
“'O MM. Juiz a quo, em sentença prolatada em 06 de
março de 2009, 'julgo procedente o pedido inicial, para o
fim de condenar o réu a pagar aos autores, no que toca às
suas contas-poupanças no 0209.403690-6, 0209.403618-3,
0209.403658-2,
0209.407165-4,
0209.403590-0
e
0209.405209-0 e 0209.903775-7 a importância equivalente à
diferença
de
correção
monetária,
consistente
no
percentual de 20,3611% sobre o saldo da caderneta de
poupança especificada na inicial, existente em janeiro de
1989 (fls. 19/20, 26/27, 29/30, 32/33, 35/36, 45/46 e
50/51). Os valores devidos deverão ser atualizados
monetariamente, de acordo com os índices dispostos na
Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais
Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
desde a época dos vencimentos das parcelas, devendo
incidir juros moratórios de 1% ao mês, consoante aos
artigos 406 e 407 do Código Civil combinado com o artigo
161, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional, a
contar da citação. Condeno, ainda, Banco HSBC Bank Brasil
S/A ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 23 da Lei
no 8.906/94, que arbitro, em conformidade ao artigo 20,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
por cento) sobre o valor da condenação (principal, com
correção monetária e juros)' (fls. 167/175).
“'Em sede de cumprimento de sentença, ante os
cálculos
apresentados
pelos
recorridos
de
R$
1.788.613,23, a agravante apresentou impugnação alegando
excesso de execução decorrente de equívocos nos cálculos,
bem como em razão da incorreta incidência de juros
moratórios e correção monetária (fls. 358/363 dos autos
principais).
“'Em decisão datada de 21 de agosto de 2012, o i.
Magistrado ponderou que 'Os cálculos elaborados pelo Sr.
Contador do Juízo evidenciam que, embora não na extensão
pretendida pelo executado, há, de fato, excesso de
execução. Isso porque o valor efetivamente devido aos
exequentes perfaz R$ 1.158.870,38 (fls. 590), com o qual
estes
concordaram
(fls.
606),
enquanto a soma inicialmente cobrada a atingia o montante de R$
1.780.385,35
(fls.
488),
já
deduzido
o
valor
incontroverso
de
R$
287.168,40,
depositado pelo executado. Por outro lado, conforme adiantado na
deliberação de fls. 576, a multa de 10% do art. 475-J do
CPC, impugnada pelo executado, tem aplicação, no caso, e
deve, de fato, incidir sobre a diferença entre o valor
efetivamente devido e o montante depositado para pagamento. Observe-se, no ponto, que a multa originariamente excluída pelo Egrégio Tribunal de Justiça, por força da nulidade da intimação para
pagamento reconhecida, passou a ter nova incidência em
virtude de nova intimação para pagamento, desta feita
válida. Não bastasse, diversamente do sustentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
executado, a sentença de fls. 121/129 determinou, de
maneira expressa, a inclusão dos juros remuneratórios no
cálculo do quantum debeatur, conforme bem apontado pelo
Sr. Contador (fls. 590), de sorte que deve tal parcela
integrar o crédito exequendo. Dessa forma, acolho em
parte a impugnação apresentada e determino a redução da
execução ao quantum compatível com o título executivo, ou
seja, ao valor de R$ 1.158.870,38, já descontada a
quantia depositada pelo executado (R$ 287.168,40). Não há
que se falar em condenação dos exequentes ao pagamento
das custas e honorários do incidente, ante o acolhimento
apenas parcial da impugnação. Fls. 608 - Defiro o
bloqueio online de ativos financeiros do executado, no
montante de R$ 1.158.870,38, realizado nesta data por
meio de ofício enviado ao Banco Central, protocolado
eletronicamente, por intermédio do sistema BACENJUD, em
conformidade com o artigo 655, I, e o art. 655-A, caput,
ambos do Código de Processo Civil. Observo não ser o caso
de substituição da penhora do numerário pela fiança
bancária apresentada (fls. 414/415), já que a constrição,
a esta altura, se dá para final satisfação do crédito dos
exequentes, devendo, assim, recair sobre dinheiro' (fls.
609/610 dos autos principais).
“'Instada ao pagamento do débito, a casa bancária
impugnou os novos cálculos apresentados. Insistiu na
ocorrência de excesso de execução, assim como na
incorreta incidência de juros moratórios e correção
monetária (fls. 722/735 dos autos principais).
“'Todavia, o MM. Juízo a quo, com acerto, entendeu
que 'A impugnação ofertada não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Explica-se. A tese de inexigibilidade da obrigação,
sustentada, em suma, pela suposta ausência de análise da
impugnação de fls. 358, é, no mínimo, um disparate. Isto
porque a decisão de fls. 609/610, além de mencionar
expressamente a análise da referida petição, acolheu
parcialmente os argumentos ali aventados, não havendo que
se falar, em hipótese alguma, em não prosseguimento da
execução com fulcro em situação que sequer ocorreu. No
tocante ao suscitado excesso de execução, de se pontuar,
em primeiro, que sobre os cálculos apresentados pela
Contadoria já operada a preclusão, sobretudo por força da
apreciação de argumentos semelhantes (para não dizer
idênticos)
na
impugnação
de
fls.
358,
devidamente
analisada
conforme
aduzido
em
parágrafo
anterior.
Saliente-se, ademais, que há menção expressa na sentença
deste feito acerca da incidência de juros remuneratórios,
de tal
sorte que, por mais uma vez, inviável o
reconhecimento de incorreção dos valores com base em
alegação desprovida de amparo fático. Por derradeiro,
ainda em mesma seara, não vinga o arcabouço a afirmar a
cessação da mora por ordem do bloqueio judicial, eis que
na medida em que a constrição fora realizada de forma
desatualizada (em agosto de 2012, mas com cálculos até
julho de 2012) e a correção monetária visa a recomposição
do valor monetário, é certo que o montante bloqueado pode
ser
considerado
incompleto,
devendo-se
imputar
a
responsabilidade pelo pagamento do saldo remanescente tão
somente ao impugnante, sob pena de enriquecimento ilícito
deste. Anote-se que não foram vislumbrados indícios aptos
a promover a condenação do impugnante a título de
litigância de má-fé, mormente porquanto ausente prova
cabal da conduta maliciosa do mesmo. Por todas estas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
razões, Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença'
(fls. 39/40).'
“Nesses termos, por qualquer ângulo que se examine a
questão, verifica-se que a razão não assiste à ora
agravante.”
Portanto, ao apreciar o recurso, o r. pronunciamento
abordou, de forma expressa, todos os pontos necessários
ao deslinde da causa, de modo que a alegada omissão, além
de inexistente, não teria o condão de alterar o resultado
do julgamento.
Resta evidente, cotejando-se os fundamentos trazidos
nos embargos com o teor do pronunciamento, que a parte
utiliza-se do presente para expressar sua irresignação
com as conclusões tiradas. Seu escopo é a obtenção de uma
nova decisão, que lhe seja favorável, e para tal lança
mão de inconsistente argumentação.
Nesses termos, bem se vê que, a rigor, a hipótese
não se enquadra no art. 535 do CPC.
Como se sabe, em regra não cabe embargos
declaratórios com finalidade infringente, “quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJI
23.5.2005, p. 119).
Por derradeiro, “de se consignar que o Tribunal não
está obrigado a responder uma a uma as dúvidas das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
partes, bastando tenha adotado tese ampla e suficiente
que alcance as demais proposições postas na via recursal,
como fez o v. acórdão embargado” (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., EDcl. 992.05.080069-7/50000, rel. Des. Emanuel
Oliveira, j. 30.03.2010).
2.- CONCLUSÃO
Daí a rejeição dos embargos de
declaração.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica